Tribunal: TJDFT
Processo: 0724697-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724697-72.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO MONTEIRO DA COSTA AGRAVADO: T. D. S. M. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão saneadora proferida na ação de obrigação de fazer que indeferiu os requerimentos de remessa dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico em Saúde do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Natjus/TJDFT), expedição de ofício à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e realização de prova pericial, bem como declarou saneado o feito (id 161457952 e 152979543 dos autos originários). A agravante alega que os autos devem ser remetidos ao Núcleo de Apoio Técnico em Saúde do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Natjus/TJDFT) para informar se o tratamento possui pertinência técnica e evidência científica comprovada a justificar o custeio excepcional. Argumenta que é necessária a expedição de ofício à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esclarecer se o tratamento e os equipamentos estão contemplados no rol de procedimentos e se a cobertura é obrigatória ou não. Entende que a realização de perícia médica é essencial, pois nela será esclarecido se há outro tratamento previsto no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) que poderia ser utilizado, bem como se os equipamentos e medicamentos solicitados possuem evidência científica que justifique a cobertura. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede, no mérito, a reforma da decisão agravada para deferir os requerimentos de remessa dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico em Saúde do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Natjus/TJDFT), expedição de ofício à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e realização de prova pericial. Preparo efetuado (id 48129126 e 48129127). A agravante foi intimada para se manifestar sobre o eventual não conhecimento do recurso, pois a matéria impugnada não consta no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Petição da agravante em que defende o conhecimento de seu recurso (id 50124202). Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no atual Código de Processo Civil é muito diferente do que era autorizado pelo Código de Processo Civil de 1973. A sistemática do Código de Processo Civil de 1973 permitia a impugnação de todas as decisões interlocutórias por meio de agravo (de instrumento ou retido). O atual Código de Processo Civil dispõe que somente as decisões interlocutórias descritas no rol do art. 1.015 são recorríveis por agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça julgou os Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT e decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada: a interposição de agravo de instrumento se mostra admissível quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. A agravante recorre da decisão que indeferiu os requerimentos de remessa dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico em Saúde do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Natjus/TJDFT), expedição de ofício à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e realização de prova pericial, bem como declarou saneado o feito. A decisão agravada, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não revela urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que poderia ensejar a taxatividade mitigada. Confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS E SOBRE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO E POR APELAÇÃO, RESPECTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PELA VIA MANDAMENTAL. INTERPRETAÇÃO DE PRECEDENTE. RESP 1.704.520/MT. (...) 2. As decisões sobre a instrução probatória, e, portanto, sobre o exercício do direito à ampla defesa, estão em tese imunes ao sistema de preclusão processual, e tampouco se inserem nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, daí por que cabível a sua impugnação diferida pela via da apelação, não se aviando a ação mandamental tanto por isso quanto porque a sua impetração implicaria indireta ofensa a essa sistemática de impugnação. (...) 4. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (RMS n. 65.943/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 16/11/2021.) Ressalto que o precedente citado pela agravante (Recurso Especial n. 1.798.939/SP) não é vinculante e trata sobre hipótese diversa dos autos. O Recurso Especial n. 1.798.939/SP permite o conhecimento de agravo de instrumento interposto contra decisões que: 1) resolvem o incidente processual de exibição instaurado em face de parte; 2) resolvem a ação incidental de exibição instaurada em face de terceiro; e 3) versam sobre a exibição ou a posse de documento ou coisa, ainda que fora do modelo procedimental delineado pelos arts. 396 e 404 do Código de Processo Civil. A agravante pretende a expedição de ofício para a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esclarecer se o tratamento e os equipamentos estão contemplados no rol de procedimentos e se a cobertura é obrigatória ou não. A pretensão da agravante não versa sobre exibição ou posse de documento, mas busca informações plenamente acessíveis no sítio eletrônico da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), situação não contemplada no citado precedente de eficácia persuasiva. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator